Tribunal: TJDFT
Processo: 0026162-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO/CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verifica-se, preliminarmente, que a questão referente à aplicação da tese de Exceção de Contrato Não Cumprido não foi arguida em primeiro grau de jurisdição. Cuida-se, pois, de inovação recursal, obstando o conhecimento da apelação quanto ao tema, sob pena de ofensa ao princípio da estabilidade da lide e do duplo grau de jurisdição.
2. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
3. Os motivos apresentados pela construtora não caracterizam a ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, a fim de afastar a sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
4. Em que pese a insurgência da ré, impõe-se a manutenção da sentença no ponto que declarou a rescisão contratual por sua culpa, diante do atraso na entrega da obra em data muito anterior à parcela não quitada pelo autor, já próximo ao ajuizamento da ação. Impõe-se, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante, conforme Súmula 543 do STJ.
5. O consumidor tem o direito de ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como parâmetro a cláusula penal compensatória, estabelecida apenas em benefício da promitente vendedora, mediante liquidação por arbitramento, fazendo-se necessária a modulação da cláusula, de modo a fixar o percentual de multa em 10% dos valores pagos, por meio de interpretação analógica à limitação da pena que ocorre nas hipóteses em que a rescisão é ocasionada por culpa do promitente comprador.
6. Os juros de mora incidem desde a citação, momento no qual a ré foi constituída em mora, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma do art. 405 do CC.
7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.